Tribunal: STF
Processo: RE 103951
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
A FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS IMPEDEM O EXAME DO MÉRITO DO EXTRAORDINÁRIO, ANTE O
ENUNCIADO DAS SUMULAS 282 E 356, E IGUALMENTE NÃO HÁ ENSEJO PARA
CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO POR DISSIDIO JURISPRUDENCIAL SE NÃO
FORAM ATENDIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 322 DO RI/STF.